Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. EMENDA À INICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 319 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1-Conforme sobressai da Lei Adjetiva, o juiz deverá facultar à parte que emende sua petição inicial quando faltar alguns dos requisitos elencados no artigo 319 ou complementá-la quando ausente algum documento essencial ou indispensável à propositura da ação.

2-Não restam dúvidas de que a emenda era desnecessária, pois os esclarecimentos solicitados não compreendem qualquer das hipóteses enumeradas no art. 319 do Código de Processo Civil.

3-Ademais, aquelas informações não figuram como causa impeditiva para o reconhecimento do direito à saúde e à prestação de serviço médico hospitalar pelo Estado, seja através de sua rede própria, conveniada ou até particular às custas do cofre público, conforme o caso.

4-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.